Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001062-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA - ME
AGRAVADO: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA – EPP
TERCEIRO INTERESSADO: CONSTRUTORA ÁGUIA LTDA – ME
Proc. referência: Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada n. 1000077-54.2021.8.11.0040 - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilza do Carmo Tigre Bechi & Cia Ltda.-ME contra a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos contra Kasa Materiais para Construção Ltda.-EPP, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse retirada a restrição judicial constante no prontuário do veículo.
A Agravante sustenta, em síntese, que existe prova da aquisição e da sua posse sobre o veículo constrito na ação executiva originária (Proc. no 1002551 - 03.2018.8.11.0040), bem assim que o carro foi adquirido na data 27.02.2020 da parte executada antes do bloqueio via RENAJUD, efetuado no dia 15.10.2020.
Assevera que na época da compra não existia qualquer gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo que impossibilitasse a aquisição do bem, que não há falar em fraude à execução.
Aduz que se mostra incabível a restrição judicial total, pois adquiriu legalmente e de boa-fé o veículo e este é utilizado para o trabalho da empresa, o que justifica estar com a titularidade para que possa trafegar.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que desconstituir a constrição via RENAJUD, para que possa transferir a titularidade do bem.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja desconstituída a referida constrição no prontuário do veículo.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em que pese os argumentos expostos no recurso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, verifica-se, a princípio, que a decisão recorrida foi acauteladora na medida em que consignou “existe impeditivo à concessão da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida, sendo imprescindível e necessária a dilação probatória para averiguar o proprietário/possuidor efetivo do bem.” (sic – Id. 73769991 - pág. 37).
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator